Tribunal: TCU
Processo: 029.287/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 147/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União e art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente, conforme pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 029.287/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: A. Frugoni Locação de Mao de Obra Ltda. (10.189.253/0001-09); Fundação Casa de Rui Barbosa (42.519.488/0001-08) 1.2. Entidade: Fundação Casa de Rui Barbosa 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.6. Representação legal: Evilásio Alves de Souza (OAB/RJ 144.924) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Fundação Casa de Rui Barbosa, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades identificadas no Pregão Eletrônico 2/2020 (processo administrativo 01550.000073/2019-56), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. a recusa sumária das manifestações de intenção de recurso sob a alegação de ausência de plausibilidade nos motivos indicados caracteriza julgamento antecipado do mérito por parte do pregoeiro, o que não é tolerado pelos arts. 2o, § 1o, e 4o, incisos XVIII e XX, da Lei 10.520/2002 e pelo art. 44, § 3o, do Decreto 10.024/2019, bem como pela jurisprudência desta Corte de Contas ( Acórdão 4447/2020-TCU-Segunda Câmara , Ministro-Relator Aroldo Cedraz; 2.883/2013-Plenário, Ministro-Relator Aroldo Cedraz; 5.847/2018-1a Câmara, Ministro-Relator Walton Alencar Rodrigues; 1.168/2016-Plenário, Ministro-Relator Bruno Dantas; 815/2015-2a Câmara, Ministro-Relator André de Carvalho; 602/2018-Plenário, Ministro-Relator Vital do Rêgo); 1.7.2. informar à Fundação Casa de Rui Barbosa, ao representante e à empresa A. Frugoni Locação de Mão de Obra Ltda. acerca do conteúdo do presente acórdão, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 33; e 1.7.3. arquivar os presentes autos.